Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010853-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Anulação]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO - CPF: 871.468.271-00 (AGRAVANTE), COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - CANDIDATO QUE RESPONDEU A INQUÉRITO POLICIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança nº 1057582-68.2019.811.0041 indeferiu a liminar ao Agravante que foi eliminado, na fase de investigação social, no concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

O motivo da sua eliminação foi o fato do Agravante não ter sido aprovado na fase de investigação social por ter omitido

informação relevante ao processo seletivo, que indica a existência de acusação de ameaça por parte de Vanessa Mendonça e Silva. A época dos fatos, inclusive, a denunciante foi beneficiada com medidas protetivas
.

Argumenta o Agravante que inquérito policial não é processo e nem ação penal, mas sim procedimento administrativo, que medida protetiva não é pena.

Afirma que não omitiu fatos e que a exclusão de certame é ato ilegal.

Desta forma, requer concessão de liminar recursal.

Efeito suspensivo negado (id 48783462)

Contrarrazões (id 54301476).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo improvimento do recurso (id. 55205498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança nº 1002998-85.2018.8.11.0041 impetrado por AFONSO WEBER, que deferiu a liminar para determinar a permanência do impetrante no certame regulado pelo Edital n.º 01/2016/SEJUDH, para o cargo de Agente Prisional do Sistema Penitenciário, autorizando, ainda, sua participação nas demais fases, até ulterior julgamento de mérito do writ.

Extrai-se dos autos que
o Impetrante/ora Agravante se submeteu ao concurso público regido pelo Edital n° 001/2018/SEJUDH destinado ao provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso e foi aprovado nas fases iniciais (1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases).

Todavia, na 5ª e última fase destinada à investigação social “não foi recomendado” pela autoridade coatora para o exercício do cargo pretendido.

Afirma que respondeu objetivamente todas as perguntas contidas no Formulário de Investigação Social, porém a banca examinadora contraindicou a sua aprovação sob a justificativa de que “faltou com a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do concurso, enquadrando no presente caso o que reza o item 14.2 do edital”.

Irresignado manejou recurso administrativo sustentando que jamais respondeu a processo criminal, tampouco teve contra si pena imposta, no entanto, o recurso foi indeferido, eis que, “o não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame”.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
.

Irrresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou o candidato na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Outrossim, o edital prevê que os candidatos serão desclassificados caso seja verificada conduta desabonadora, conforme item 15.4 do Edital nº 001/2016/SEJUDH, que assim dispõe:

15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer
fato desabonador da conduta do candidato
, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

Além disso, a referida etapa de investigação social está prevista na Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, como se vê:

Art. 14 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva;

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - investigação social.

In casu,
o agravado foi eliminado em razão da omissão de informações no preenchimento do questionário da investigação social, conforme se verifica do Relatório apresentado pela banca examinadora:

“
“faltou com a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do concurso, enquadrando no presente caso o que reza o item 14.2 do edital”.
”

Logo, nesta esfera de cognição sumária, percebe-se que a exclusão do agravado não se deu em razão da existência de mau antecedentes, mas por violação ao dever de lealdade e ao próprio edital, não ferindo a banca examinadora o princípio da presunção de inocência se houve omissão de informação relevante e questionada de forma clara na investigação social.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais. 2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado nº 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado nº 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante;"o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nºs 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado"; e"como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal". 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.
5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

A propósito, é também esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. “Aa omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (STJ, rms 56376/DF).Recurso Provido. (N.U 1003032-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO EDITALÍCIA - INFORMAÇÃO RELEVANTE OMITIDA - EXCLUSÃO DO CERTAME - LEGALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO.

1. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a OMISSÃO em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de INVESTIGAÇÃO SOCIAL ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do CONCURSO PÚBLICO (...)". (AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2013).

2. No caso concreto, é importante frisar que o Impetrante não foi eliminado do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter silenciado sobre informação relevante quando legalmente instado a fazê-lo, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do CONCURSO.

3. Direito líquido e certo não configurado.

(N.U 0008175-31.2013.8.11.0006, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016).

Com efeito, verifica-se que não assiste razão ao agravante, uma vez que, em princípio, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator praticado pela banca examinadora, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021